Tribunal: TJES
Processo: 5012376-38.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012376-38.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
RECORRIDO: GABRIEL DE SOUZA NOGUEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR.

SEMELHANÇA COM O CONTRATO DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACIDENTE. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REPARO DO VEÍCULO. CANCELAMENTO DO CONTRATO E DÉBITOS POSTERIORES A SETEMBRO/2023. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES (R$ 28.800,00) E DANOS MORAIS (R$ 10.000,00). MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°

5012376-38.2023.8.08.0030

Recorrente: EAGLE PROTEÇÃO MUTUA E BENEFÍCIOS
(nome retificado)

Recorrido: GABRIEL DE SOUZA NOGUEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 9192135).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EAGLE PROTEÇÃO MUTUA E BENEFÍCIOS
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
: a)
que os reparos no veículo foram concluídos antes mesmo da citação da recorrente dos termos da presente demanda;
b)
que possui natureza jurídica de associação (atuando como intermediária dos interesses de seus associados), não operando com seguros privados e tampouco se apresenta como agente segurador, não sendo aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor;
c)
que não houve falha na prestação de serviços, aduzindo que o tempo de reparo do veículo foi razoável e dentro do previsto contratualmente;
d)
que houve dificuldade na compra das peças, fato que prolongou o reparo do veículo;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização;
f)
não comprovação dos lucros cessantes e inexistência de cobertura contratual, em decorrência do disposto no regulamento.

Inicialmente, importante esclarecer que a parte recorrente, ainda que atue na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Além do mais, nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado, por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro e as disposições consumeristas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços
. 2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no REsp n. 2.028.764/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização materiais c/c danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Pedido de reforma integral da sentença.
Serviço de proteção veicular celebrado entre associado e associação de proteção veicular. Natureza jurídica que se equipara a seguro de veículo. Aplicação do CDC
.
Jurisprudência pacífica do TJSE. Cobertura contra incêndio espontâneo. Risco expressamente excluído no contrato. Cobertura expressa para incêndio decorrente de colisão. Recurso conhecido e improvido.
(TJSE; AC 202400815719; Ac. 37928/2024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Hora Neto; DJSE 01/08/2024)

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois restou comprovada a demora excessiva para conserto do veículo da parte recorrida (mais de sete meses), em razão do acidente sofrido.

Ademais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] autor faz jus ao conserto de seu veículo, conforme já determinado em decisão que antecipou os efeitos da tutela [...] ao contrário do que alega a requerida, não há comprovação do cumprimento da obrigação, eis que o documento apresentado para tanto encontra-se assinado por terceiro estranho à lide”
(
sic
– ID 9191876, negritei).

Ora, a excessiva demora no conserto do veículo configura falha na prestação do serviço, sendo que, ainda que tenha ocorrido eventual falta ou demora de peças para reposição, trata-se de questão inserida no risco do empreendimento (fortuito interno), não excluindo, desse modo, o dever de indenizar.

Assim, agiu com acerto o juízo de origem ao determinar o reparo do veículo segurado (confirmando em definitivo a tutela de urgência ao seu tempo concedida), além do cancelamento do contrato de seguro e débitos posteriores a setembro de 2023 (data em que o veículo foi encaminhado à oficina e ficou ali parado, aguardando conserto, não usufruindo do serviço contratado deste então).

Em relação aos lucros cessantes, analisando detidamente os autos, em especial o ID 9191856, verifico que o recorrido comprovou exercer a profissão de motorista de aplicativo e a média de seus ganhos semanais.

Desse modo, considerando o lapso temporal em que ficou privado de utilizar o veículo e a média dos valores percebidos semanalmente no serviço de aplicativo, faz jus ao pagamento de lucros cessantes no montante de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).

Outrossim, em relação à cláusula do regulamento securitário que estabelece a exclusão de cobertura em relação aos lucros cessantes, entendo que tal normativa é abusiva, nos termos do art. 54, § 4º, do CDC, pois o indigitado regulamento se equipara a contrato de adesão de seguro, devendo as suas cláusulas ser interpretadas de acordo com o princípio da boa-fé contratual, nos termos do art. 47 do mesmo diploma legal.

Finalizando, em relação aos danos morais, entendo que a situação narrada nos autos ultrapassa o mero descumprimento contratual ou mero dissabor do cotidiano, já que restou devidamente comprovada a frustação da justa expectativa do recorrido em ter o veículo reparado em prazo razoável.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano (recorrido é motorista de aplicativo e seu veículo ficou sem reparo durante o lapso temporal e 07 meses), entendo razoável o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido pelo juízo de 1º grau, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EAGLE PROTEÇÃO MUTUA E BENEFÍCIO
S

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)